Tribunal: TJSP
Processo: 2078911-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2078911-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PALHANO
FOMENTO COMERCIAL LTDA, são agravados ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA.
e JASON DUARTE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2078911-94.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Palhano Fomento Comercial Ltda.
Agravados : Roll-Logistics Brasil Ltda. e outro
Voto no 13.459
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decreto de indisponibilidade de bens (CNIB).
Indeferimento mantido. Medida que não se justifica no caso
concreto. Ausência de indícios de ocultação de bens dos
agravados. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens que
não tem por finalidade a pesquisa de bens para fins de
satisfação de crédito. Recurso não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Fabio de Souza Pimenta, que
indeferiu a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens - CNIB.
Em síntese, alega que a medida de inclusão no
CNIB é medida que se justifica no caso dos autos, já que as diligências
realizadas para localização de bens dos agravados foram infrutíferas.
Requer assim, a reforma da decisão agravada.
Contraminuta apresentada às fls. 344/346.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
tem por “finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das
ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto,
assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento de ordens de indisponibilidade nela
cadastrada.” (artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça).
A indisponibilidade de bens é medida que não se
justifica no caso concreto.
No curso da execução, foram realizadas pesquisas
pelos sistemas Bacenjud e Infojud, bem como, foram penhorados bens
móveis (fls. 219/221 da execução), mas não foram esgotados os meios de
localização de bens dos agravados.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil prevê a determinação de “medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”.
Por sua vez, o artigo 789, do mesmo diploma
legal dispõe: “O devedor responde com todos seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas
em lei.”.
Apesar de este Relator entender ser possível a
adoção de medidas coercitivas atípicas, sua aplicação depende da análise
de cada caso, com base nos elementos objetivos dos autos que justifiquem
a sua imposição.
Inexistem nos autos, indícios de ocultação de
patrimônio pelos agravados.
Ademais, não se deve desvirtuar a finalidade da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Referido sistema foi criado para auxiliar as
autoridades competentes nas investigações de crime organizado e na
recuperação de ativos financeiros de origem ilícita, e não se destina à
consulta de bens dos executados para fins de satisfação de débito.
Por se tratar de publicação de indisponibilidade
de bens, não se verifica a utilidade da medida no caso em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- INSERÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO
CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS
(CNIB)
-
Inadmissibilidade
-
Medida
desproporcional e não razoável - Diligência que não se
presta à obtenção de recursos para garantir a execução -
CNIB não é ferramenta de busca de bens e não deve ter
sua finalidade desvirtuada - Decisão mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2240432-82.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Des.
Vicentini
Barroso,
j.
em
10/12/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- PESQUISA JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se destina
à pretendida pesquisa de bens do devedor, o que, aliás,
desvirtua a sua finalidade - Demais disso, não houve o
exaurimento das buscas por bens em nome do devedor,
pois não consta dos autos eventual pesquisa via “Arisp”,
diligência que deve ser providenciada pela agravante -
Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2098914-07.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Mendes Pereira, j. em 12/08/2019).
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.693
Agravo de Instrumento no 2078911-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Palhano Fomento Comercial Ltda
Agravados: Roll-Logistics Brasil Ltda. e Jason Duarte Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre execução de título extrajudicial
ajuizada por Palhano Fomento Comercial Ltda contra Roll Logistics Brasil Ltda
e outro na qual o i. magistrado indeferiu a expedição de ofício à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
O voto condutor houve por bem negar provimento por entender
que a medida não se justifica no caso concreto, eis que não tem por finalidade
a pesquisa de bens para fins de satisfação do crédito.
Contudo, ressalvado o entendimento do i. relator o recurso
comporta provimento.
A execução visa a satisfação do direito do credor, cabendo ao
magistrado viabilizar as medidas necessárias para tanto, respeitados os limites
legais. O artigo 139, IV do CPC estabelece:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no presente caso, infere-se que foram esgotadas as
tentativas para localização de bens penhoráveis, sendo realizadas pesquisas
via Bacenjud (fls. 50/52, 77/79, 107/111, 164/168 e 243/244), Renajud (fls. 59
e 133), Infojud (fls. 67/68 e 132), restando todas negativas, além de inscrição
dos devedores no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian (fl. 91).
O débito se refere ao Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, Quitação e Novação de Dívidas e Outras Avenças firmado entre as
partes em 26/05/2017, não havendo qualquer indício ou expectativa de
cumprimento desta obrigação pelos agravados.
Assim, nada obsta o cadastramento dos devedores na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), eis que se trata de medida
idônea e adequada para agilizar a busca pela satisfação da execução.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB é um
sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens
decretadas por magistrados e autoridades administrativas, visando à eficácia e
efetividade das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de
bens, proporcionando segurança aos negócios imobiliários de compra e venda
e de financiamento de imóveis e outros bens. (Fonte: http://indisponibilidade.org.br/institucional).
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de inscrição do
nome do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) Ferramenta criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça que visa ao rastreamento de todos os bens
imóveis que os atingidos pela indisponibilidade possuem em território
nacional, evitando a dilapidação do patrimônio Medida que procura
conferir efetividade à execução e se coaduna com o art. 139, inciso IV,
do Código de Processo Civil Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072463-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localizados
bens passíveis de penhora. Pedido de decretação da ordem de
indisponibilidade através do sistema CNIB Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens. Admissibilidade. Sistema regulamentado
pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
Medida adequada e eficaz que visa à satisfação da execução. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2072332-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).
“Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). Não localizados bens passíveis de
penhora. Cabimento do pleito. Cadastro instituído pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, quando não
localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada para garantir
o resultado útil do processo de execução. Recurso provido.” (Agravo
de instrumento no 2267069-07.2018.8.26.0000. Relator: Luis Carlos de
Barros. 20a Câmara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 04/02/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão deduzida pelo
exequente visando ao decreto de indisponibilidade de bens dos
devedores junto CNIB Cabimento Diligencias que não lograram êxito
em localizar bens passiveis de constrição - Medida adequada para
garantir o resultado útil do processo de execução Decisão reformada -
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268381-18.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Maia
da Rocha; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019).
“Agravo
de
Instrumento
Execução
de
título
extrajudicial
-
Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Indeferimento Pleito de
reforma Admissibilidade Movimentação da máquina judiciária que deve
ser feita com parcimônia Caso dos autos, entretanto, em que as
pesquisas
antecedentes
em
sistemas
informatizados
restaram
infrutíferas Possibilidade de obtenção das informações Uso de
ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento forçado Restrição a ser realizada eletronicamente pelo
magistrado, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça Precedentes Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2068248-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 13/05/2019).
Nesse contexto, deve ser reformada a r. decisão singular para
deferir a expedição de ordem de indisponibilidade de bens dos executados,
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1247BFD5
5
8
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A4A0EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078911-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.